Tribunal: TJDFT
Processo: 0737736-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito Tributário e direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução Fiscal. Desbloqueio de penhora. Não cabimento. Nulidade de citação não verificada. AR entregue no endereço constante da CDA. Parcelamento do débito posterior à constrição. Tema 1.012 DO STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão indeferiu pedido de desbloqueio de penhora de valores em conta de titularidade do devedor nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste no exame do cabimento do pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta do executado, ante a alegação de nulidade da citação e de parcelamento do débito tributário.
III. Razões de decidir
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se exige a entrega da correspondência pessoalmente ao executado, bastando que o AR seja entregue no endereço do devedor, como ocorreu no caso dos autos, não havendo que se falar em nulidade da citação, pois realizada em conformidade com o artigo 8o da Lei 6.830/80 (AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010; AgInt no AREsp n. 2.313.937/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
4. A jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.012) é firme no entendimento de que as constrições realizadas antes do parcelamento devem ser mantidas até a quitação da dívida, devendo ser mantida a penhora realizada na origem, porque o crédito fazendário ainda não tinha sua exigibilidade suspensa ao tempo de sua ocorrência.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: Lei 6.830/80, art. 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ/AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 10/08/2010; STJ, Tema 1.012.